Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO. PENHORA DE COMBUSTÍVEIS. POSSIBILIDADE. INVIABILIDADE DA ATIVIDADE ECONÔMICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO.
1. É possível a penhora de combustíveis, produtos comercializados pela devedora, que são bens móveis fungíveis e que possuem valor de mercado, quando a devedora, a despeito de se tratar de sociedade empresária em funcionamento, se encontra desprovida de outros bens aptos à satisfação da dívida e, citada, não oferece outros meios de garantia da execução.
2. Salvo comprovação em sentido contrário, a penhora de 30% do combustível disponível no estabelecimento da empresa devedora não inviabiliza o exercício da sua atividade econômica.
3. O princípio da menor onerosidade do devedor não pode ser sobreposto ao princípio da efetividade da execução, de acordo com o qual cabe ao Poder Judiciário proporcionar ao credor meios efetivos de se alcançar a satisfação da dívida perseguida em Juízo.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.